Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709902-39.2020.8.07.0009 APELANTE: MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO APELADO: FABIANO MOREIRA OLIVEIRA DECISÃO 1. MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO interpôs apelação da r. decisão (id. 71533009) proferida no cumprimento de sentença movido por FABIANO MOREIRA OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante-devedor, in verbis: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo executado (ID n. 177169706) ao cumprimento de sentença, alegando que a condenação em honorários no valor originário de R$ 1.000,00 se deu em relação a ele e ao Condomínio Residencial Ventura, de modo que, não havendo disposição expressa acerca de solidariedade, ele apenas deveria ao autor metade de tal quantia (R$ 1.000,00), acrescida dos R$ 200,00 decorrentes da instância recursal. Decido. Em que pesem as alegações da parte, exponho que o CPC/2015 dispôs, em seu art. 87, §1o e 2o, que se a sentença não distribuir expressamente entre os litisconsortes a responsabilidada proporcional pelo pagamento das verbas honorárias, os vencidos responderão solidariamente por tal verba. É a exata situação dos autos, de modo que não procedem os argumentos da impugnação, podendo o credor exigir dele a totalidade da rubrica. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Libere-se ao exequente a quantia depositada em ID n. 177169709. Intime-se o credor a indicar conta para redirecionamento do montante e para juntar aos autos cálculo atualizado do débito remanescente, já com os acréscimos do art. 523 do CPC, em 15 (quinze) dias, intimando-se o réu a adimpli-lo. Caso não haja pagamento, proceda-se aos atos constritivos.” (Grifos constantes no original) 2. O art. 1.015, parágrafo único, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” 3. Portanto, há previsão legislativa expressa que indica o agravo de instrumento como o recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, como a que rejeitou a impugnação do apelante-executado. 4. A interposição de apelação na hipótese configura, portanto, erro grosseiro, que inviabiliza a admissão do recurso à luz do princípio da fungibilidade. 5. Isso posto, não conheço da apelação do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento do cumprimento provisório de sentença. Brasília - DF, 6 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora